Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715925-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Conforme petição e documentos IDs 73764060/ 73764061, a advogada do executado, ora agravado, noticia o seu falecimento e requer a suspensão do feito até que seja promovida a habilitação dos sucessores no feito. Idêntico pedido foi apresentado nos autos do processo originário, de modo que, nos termos do art. 313, inc. I, §1o, c/c art. 689, ambos do CPC, determino a suspensão do presente recurso pelo prazo de 30 dias para habilitação dos sucessores do agravante. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora